Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709864-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: S.T.P.D.F. Apelados: M.P.D.F.T. Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação (Id. 16205701) interposto pelo S.T.P.D.F. contra a sentença ((Id. 16205697) proferida nos autos do processo originado pela Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por intermédio da petição referida no Id. 18355278 o S.T.P.D.F. suscita a incompetência absoluta do Juízo que proferiu a sentença objeto do presente recurso. Alega que a presente relação jurídica processual tem por objeto o exercício de greve por servidores públicos estatutários. Salienta que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção no 708, afirmou que a competência para julgamento de processos que discutam o exercício de greve por servidores públicos é do respectivo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Sustenta que o art. 21, inc. VI, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe ser competência das Câmaras Cíveis o julgamento de “ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista”. Requer assim o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que seja determinada a remessa dos autos para uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. É preciso destacar que a alegação de incompetência absoluta pode ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, a alegação de incompetência absoluta consiste em questão de ordem necessária ao regular andamento da relação jurídica processual, devendo ser, portanto, deliberada pelo Colegiado da Egrégia Terceira Turma Cível, nos termos do art. 88, inc. VII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; Feitas essas considerações, determino à Egrégia Terceira Turma Cível a inclusão em pauta da presente apelação para deliberação da questão de ordem suscitada pelo S.T.P.D.F. e eventual julgamento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator